Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715117-36.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO PATRICK ALVES RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PUBLICIDADE RESTRITA NOS AUTOS. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. COMPARECIMENTO DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. MIGRAÇÃO DE PLANO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ACEITAÇÃO IMPLÍCITA. COBRANÇA NA MESMA FATURA. CONCORDÂNCIA IMPLÍCITA. RESTITUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES AO PLANO ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto, não podendo ser transformados em recurso adesivo. 2. Como a restrição à publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. 3. Não se justifica a aplicação da multa do art. 334, § 8o, do CPC, quando, nada obstante esteja ausente a parte, se apresente à audiência um representante por ela constituído, desde que esteja munido de procuração com poderes para transigir. 4. Ainda que inexistente prévia comunicação pela operadora sobre a alteração ou extinção de planos de serviço, ofertas e promoções, não pode o consumidor requerer a restituição dos valores excedentes ao plano pretérito quando continuou a utilizar dos serviços, mesmo após perceber sua mudança, sob pena incorrer em vedado comportamento contraditório. 5. Embora a Resolução ANATEL n. 632/2014 disponha sobre o encaminhamento do documento de cobrança em separado, no caso, ao realizar o pagamento de parcelas, o consumidor aceitou a forma de cobrança. Logo, eventual suspensão de serviço não configurou ato ilícito, mas sim exercício regular de direito. 6. Nada obstante a falha na prestação do serviço de telefonia possa configurar dano moral indenizável, no caso, não há falar em dano porquanto o fato, por si só, não foi capaz de violar atributos da personalidade, não transbordando o mero dissabor. 7. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos incisos I a IV. E a ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 8. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, argumenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 5o, incisos X, XXXV, LV e LV, e 227, ambos da Constituição Federal, repisando as teses de que: a) os documentos envolvendo sua intimidade deveriam tramitar em segredo de justiça, sendo permitido o acesso apenas às partes interessadas, ao magistrado e ao membro do Ministério Público; b) o Presidente da OAB nacional deve ser incluído como amicus curiae; c) deve ser julgado procedente o pedido de indenização pelos danos morais. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 30135781 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA, OAB/DF 60.453. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, incisos X, XXXV, LV e LV, e 227, ambos da CF, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Primeiro, porquanto o tese de cabimento da inclusão do Presidente da OAB nacional como amicus curiae constitui verdadeira inovação da tese recursal, haja vista que tal pleito somente foi ventilado nesta estreita sede. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Segundo, no tocante aos pedidos de imposição do segredo de justiça e da procedência da indenização por dano moral, a solução da demanda está amparada: a) no acervo fático e probatório, cuja reapreciação é vedada pelo verbete sumular 279 do STF; b) e em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela CLARO com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015